Tribunal: TJMT
Processo: 1016310-65.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016310-65.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Recuperação judicial e Falência, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDUARDO POLIMENI EIRELI - CNPJ: 17.306.134/0001-38 (EMBARGANTE), DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 24.310.142/0001-13 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14.191.246/0001-00 (EMBARGANTE), RRW COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.056.714/0001-91 (EMBARGANTE), COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.962.149/0010-78 (EMBARGANTE), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LUCAS ALVES SANTOS - CPF: 415.879.218-55 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA (EMBARGANTE), EDUARDO POLIMENI EIRELI - CNPJ: 17.306.134/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RRW COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.056.714/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14.191.246/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.962.149/0010-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 24.310.142/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - VIABILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 8º DO C/C COM UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS CONTIDOS NOS INCISOS DO ARTIGO 85, § 2º DO MESMO CÓDEX - HOMENAGEM AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VIABILIDADE DA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO RECORRIDA EXARADA EM DATA ANTERIOR AO DA PUBLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N.º 1.076 - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

3. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo que tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRUNO MEDEIROS PACHECO
(id. 125533681), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
REJEITOU
os aclaratórios opostos pela parte contrária
DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de suposta omissão existente no Acórdão exarado, alegando que, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.850.512-SP que definiu o Tema 1.076, “
foi barrada a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando a causa não apresentar proveito econômico inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa não for muito baixo
” (id. 125533681 - Pág. 4).

Assim, pugna sejam os embargos acolhidos, com efeitos infringentes, “
para que, reconhecendo-se a afronta dos acórdãos recorridos ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), sejam providos in totum a fim de que a decisão proferida na instância de piso seja mantida inalterada
” (id. 125533681 - Pág. 8).

A parte embargada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende incorrer a recorrente em inovação recursal eis que “
os argumentos apresentados pelo embargante a fim de que tal tese seja conhecidas na apreciação do recurso não foi discutida quando do julgamento, razão pela qual não há omissão quanto a este ponto
” (id. 126830163 - Pág. 2).

Ainda, aduz que “
conforme se vê no voto do relator acima transcrito, toda matéria foi devidamente, enfrentada, não havendo que se falar em omissão no venerando acórdão
” (id. 126830163 - Pág. 6).

Em manifestação (id. 133398150), o Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos de declaração oposto, por entender que a parte embargante pretende rediscutir matéria utilizando dos embargos como sucedâneo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Bruno Medeiros Pacheco, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios opostos pela parte contrária Dibox - Distribuição de Produtos Alimentícios Broker LTDA, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id. 124698185):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - VIABILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 8º DO C/C COM UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS CONTIDOS NOS INCISOS DO ARTIGO 85, § 2º DO MESMO CÓDEX - HOMENAGEM AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FEITO EXTINTO PRECOCEMENTE - VIABILIDADE DA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que a embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao mencionar que o as premissas fáticas delineadas no acórdão exarado “
violam sobremaneira o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.850.512-SP definiu o Tema 1.076
” (id. 125533681 - Pág. 3).

Acerca do Tema ou Recurso Repetitivo, é necessário inicialmente esclarecer que (grifos nossos):

Segundo a legislação processual, cabe ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem selecionar dois ou mais recursos que melhor representem a questão de direito repetitiva e encaminhá-los ao Superior Tribunal de Justiça para afetação (incidente no recurso para propiciar que se decida se a questão será julgada sob a sistemática dos repetitivos ou não), devendo os demais recursos sobre a mesma matéria ter a tramitação suspensa.
Após afetação, julgamento e publicação da decisão colegiada sobre o tema repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça a mesma solução será aplicada aos demais processos que estiverem suspensos na origem
. (Tema ou Recurso Repetitivo (RR). Superior Tribunal de Justiça. Disponível em
. Acesso em: 04 jul. 2022)

Portanto, cumpre reiterar que a decisão colegiada sobre o tema repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada aos demais processos apenas após afetação, julgamento e publicação do
decisum
.

Analisando detidamente o processo em apreço, verifica-se que a decisão ora recorrida foi julgada em 05 de abril de 2022, sendo publicada em 08 de abril de 2022 (id. 124266098).

Contudo, o REsp n.º 1.850.512/SP, que definiu o Tema 1.076, foi publicado apenas em 31 de maio de 2022.

Dessa forma, tem-se pela impossibilidade de aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.076 ao processo em comento, eis que aquele foi publicado em data posterior à publicação da decisão recorrida.

Ainda, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, a decisão recorrida encontra-se em consonância com os parâmetros utilizados na época em foi exarada.

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, mas, apenas descontentamento da parte embargante com o resultado do julgamento.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, condenando a parte embargante ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022